Tribunal: TJES
Processo: 0001030-90.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001030-90.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLELIA FASSARELA

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta desapropriação indireta de dois lotes urbanos adquiridos pela apelante, sob o fundamento de que os imóveis se situam em Área de Preservação Permanente (APP) e não houve a perda da posse ou o apossamento administrativo pelo Município de Pancas. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação expedida pelo Município de Pancas, alertando sobre a situação ambiental do imóvel, configura ato de desapropriação indireta; e (ii) definir se a restrição de uso da área, por estar inserida em APP, gera direito à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3
. A restrição de uso da área situada em APP constitui limitação administrativa imposta pela legislação ambiental, não configurando desapropriação indireta nem ensejando, por si só, direito à indenização.
4.
A apelante não comprova a titularidade dominial dos imóveis, apresentando apenas promessa de compra e venda e escritura pública de cessão de posse, sem a correspondente certidão de ônus reais.
5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o dever de indenizar nas hipóteses em que a restrição decorre de normas ambientais vigentes anteriormente à aquisição do imóvel pelo particular.
6.
A notificação enviada pelo Município não representa ato de apossamento do bem, mas apenas cientifica o particular sobre a condição jurídica e ambiental da área, com menção expressa à necessidade de avaliação e indenização em eventual desocupação futura.
7.
A função ecológica da área, situada em região de mina d’água e antigo lixão, justifica a sua classificação como APP desde a vigência da Lei nº 4.771/1965, não sendo admitida a teoria do fato consumado, conforme Súmula nº 613 do STJ.
8.
Diante do desprovimento do recurso, cabível a fixação de honorários recursais, majorando-se a verba devida para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A imposição de restrição ambiental a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP) constitui limitação administrativa e não caracteriza desapropriação indireta.
11.
A inexistência de apossamento administrativo e a ausência de comprovação da titularidade dominial afastam o direito à indenização por danos materiais ou morais.
12.
A aquisição de imóvel após a vigência de normas ambientais restritivas não configura violação à boa-fé objetiva nem enseja compensação financeira ao adquirente.
13.
A notificação administrativa com intenção futura de regular desapropriação não equivale à perda da posse ou ao esvaziamento do domínio útil, não gerando indenização imediata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLÉLIA FASSARELA
em face da r. sentença 13120498, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, na ação indenizatória movida pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PANCAS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há que se falar em desapropriação indireta, pois a notificação de fls. 23 consta claramente que foi realizada com a finalidade de dar conhecimento ao possuidor da situação da área, objeto de Ação Civil Pública
” (evento 13120498).

Asseverou que as provas “
não comprovam o dano e o nexo causal entre ambos
” (evento 13120498), o que afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

Ato seguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a apelante adquiriu a posse da Sra. Leci Borchardt de lote urbano medindo 319,38m2 (trezentos e dezenove metros e trinta e oito centímetros quadrados) e de outro lote com medição de 231,88m2 (duzentos e trinta e um metros e oitenta e oito centímetros quadrados) situados Na rua Eucir Pereira de Vasconcelos, no bairro Nilton de Sá, Município de Pancas (fls. 18-22).

A aquisição ocorreu em 08 de fevereiro de 2012, contudo, no dia 05 de novembro de 2015, recebeu notificação extrajudicial (fl. 23) da Prefeitura Municipal de Pancas, que informou que o terreno está situado em área
sub judice
no bojo da ação civil pública de nº 00000566-72.1996.8.08.0039 (039.03.0000566-2), bem como que os lotes cuidam de área de preservação permanente (APP).

O ente público municipal ressaltou que “
a desocupação efetiva se dará após avaliação e pagamento de indenização a cada possuidor, na medida do seu terreno e benfeitorias; assim como do IPTU pago sobre o terreno
” (fl. 23), porque é necessária a recuperação estado original.

Em que pese o inconformismo da apelante, verifica-se que não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que é proprietária dos terrenos, já que a promessa de compra e venda e a escritura pública colacionada demonstram que foi objeto de transação a posse dos lotes, e não efetivamente a propriedade, não tendo juntado a certidão de ônus dos imóveis.

Outrossim, não evidenciou que efetivamente houve a desapropriação indireta, na medida em que cuida de área remanescente de antigo lixão, que ostenta mina de água, o que à amolda à APP desde o Código Florestal da Lei nº 4.771/65 por ter a função ambiental de preservar os recursos hídricos.

Cumpre notar, ainda, que o art. 1º, §1º, da Resolução nº 369, de 28 de março de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente já vedava a intervenção ou supressão de vegetação em APP de nascentes, mesmo naquelas intermitentes, segundo o art. 2º, inciso II, da Resolução nº 303, de 20 de março de 2002, também do CONAMA.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a criação de áreas de preservação permanente não acarretam apossamento administrativo capaz de configurar desapropriação indireta, e sim constitui limitação administrativa, vide os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAGOS ARTIFICIAIS. RESTRIÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1.
A restrição de uso decorrente da legislação ambiental é simples limitação administrativa e não se confunde, como regra, com o desapossamento típico da desapropriação indireta. Precedentes do STJ.
2. Isso fica evidente nos casos de imóveis à beira de lagos artificiais, em que o proprietário particular continua na posse do bem, incluindo a Área de Preservação Permanente, e usufrui dos benefícios decorrentes da proximidade das águas. 3. Aplica-se, in casu, o prazo de prescrição quinquenal do art. 10 do DL 3.365/1941. Precedentes do STJ. 4. É incontroverso nos autos que a formação do lago e, portanto, a instituição da Área de Preservação Permanente ocorreram em 1992. Como a demanda somente foi proposta em 2010, evidencia-se a ocorrência da prescrição. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.409.486/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 24/10/2016.)

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RIO SANTO ANTÔNIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRAZO PRESCRICIONAL. VACATIO LEGIS NÃO SE PRESUME. 1.
Restrição de uso decorrente da legislação ambiental é simples limitação administrativa, e não se confunde com o desapossamento típico da desapropriação indireta. Dessa forma não enseja ao proprietário direito à indenização, mais ainda quando o imóvel foi adquirido após a entrada em vigência da norma de proteção do meio ambiente, o que afasta qualquer pretensão de boa-fé objetiva do atual titular do domínio
: AgRg nos EDcl no REsp 1.417.632/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.334.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013, e REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013. 2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, descabendo falar em direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição: AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014, e REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012. 3. O prazo prescricional é quinquenal, conforme dispõe o art. 10, parágrafo único, do DL 3.365/1941, e se inicia com o advento da norma que criou a restrição ambiental (REsp 1.239.948/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013). 4. Vacatio legis não se presume, devendo constar expressamente do texto legal. Assim, se o legislador estabelece obrigação ambiental sem fixar termo inicial ou prazo para seu cumprimento, pressupõe-se que sua incidência e sua exigibilidade são imediatas. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.241.630/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 19/4/2017.)

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria do bem do particular sem observar o devido processo legal, incorporando-o ao patrimônio público. No entanto, a mera restrição de uso, mesmo que severa, não se equipara à perda da propriedade, mas sim a uma limitação ao direito de construir e usar o bem.

Acrescente-se que a própria notificação extrajudicial expressamente mencionava que a desocupação efetiva ocorreria somente após avaliação e pagamento de indenização, o que demonstra a intenção do Município de Pancas de seguir os trâmites legais caso fosse concretizada a desapropriação.

Nesse contexto, as restrições ao uso da propriedade em decorrência da classificação como Área de Preservação Permanente (APP) configuram limitação administrativa e não desapropriação indireta, o que afasta o dever de indenizar nos termos pleiteados na exordial.

Por fim, pontuo que a súmula nº 613 do STJ não admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, de modo que a pretensão indenizatória por suposta desapropriação indireta após intervenções em terreno já classificado como APP bem antes da aquisição da posse pela apelante não merece ser acolhida por este egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento realizado na origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.